Tribunal: STF
Processo: ARE 1389818
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Rodrigo Correia Menezes contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. SELEÇÃO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 142, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 12.464/2011. SÚMULA 683 DO STF. INAPLICABILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DIVERSO. 



    1. No julgamento do RE 600.885, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a imposição de limites de idade para ingresso em concurso público deve ser requisito assentado em lei, não sendo admissível a fixação do requisito etário apenas em edital de convocação, tampouco em regulamento, que não tem força de lei formal.



    2. Existindo Lei prevendo o limite de idade para ingresso em seleção das Forças Armadas, cabível a introdução de tal exigência no edital de convocação do concurso.



    3. Não se desconhece a existência de julgados do e. STF no sentido de que o limite máximo de idade para ingresso nas Forças Armadas não seria aplicável aos profissionais da saúde, por não exercerem atividade militar típica. A despeito disso, entendo que tal entendimento não deve prevalecer porquanto a súmula 683 do STF – principal fundamento dos aludidos precedentes –, salvo melhor juízo, não se aplicaria às seleções para ingresso nas Forças Armadas quando embasadas em Lei, e à vista da não-incidência do inciso XXX do artigo 7º da CF ao regime constitucional das Forças Armadas, a teor expresso do artigo 142, §3º, VIII, da Constituição Federal.



    4. Nem se argumente que a fixação de limite etário nesta hipótese consubstanciaria critério arbitrário ou desproporcional. Primeiro, porque o requisito encontra-se assentado em Lei. Segundo, e especialmente porquanto o artigo 20, inciso V, da Lei 11.705/2012, já contemplou limites etários diferentes, a depender da especialidade e curso de formação do cargo pretendido – prevendo limite etário bastante majorado para o Curso de Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica -, em observância, de um lado, às especificidades de cada um dos ramos da Força Aérea, e, de outro, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, isonomia 5050483-82.2019.4.04.7000 40001826735 .V2 e, por via reflexa, da separação dos poderes (artigo 2º da CF). 



    O recorrente aponta violação aos arts. 3º, IV, 5º, caput e XLI, e 7º, XX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “houve, na redação do edital, inobservância dos princípios Constitucionais da Legalidade, Igualdade, Proporcionalidade, Razoabilidade e Não Discriminação, em face das prescrições estabelecidas no Edital de Concurso, já que fez exigência descabida e sem causa que a justifique, tratando de forma discriminada aqueles que possuem mais de 36 (trinta e seis) anos de idade, em razão da imposição e exigência de limite de idade para inscrever-se no concurso e, consequentemente, ascender ao cargo almejado.”



    Aduz, ainda, que “o limite de idade imposto como condição para inscrição do concurso ventilado, para a área da saúde, é manifestamente contrário aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, não havendo, na Portaria ou na Lei, qualquer justificativa lógica e razoável que fosse capaz de aplacar as normas constitucionais acima esposadas.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise de legislações infraconstitucionais (Leis n. 12.464/2011 e 12.705/2012), dos fatos e das provas constantes nos autos e das cláusulas do edital, concluiu que o recorrente não preenche o requisito etário para ingresso no curso de formação de militares de carreira do Exército. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    A parte autora participa do Processo Seletivo de que trata o Edital 2019 da Escola de Saúde do Exército, para admissão à matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, nos termos ainda da Portaria nº 126 - DECEx, de 10 de junho de 2019 (ev. 1.3). Concorre a uma vaga na área de medicina (evento 1.4). 



    O edital do certame e o Manual do Candidato (ev. 1.3 e 5) estabeleceram no artigo 4º que a inscrição de candidatos ocorreria mediante cumprimento de certos requisitos, dentre eles "V - possuir idade de, no máximo, 36 (trinta e seis) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/Sau (alínea “e”, do inciso III, do Art. 3º, da Lei nº 12.705, de 2012)" (destaquei). Como nasceu em 23/11/1980, e com lastro na norma referida, a parte autora foi eliminada do concurso em razão da idade limite. 



    Contudo, a conduta da Administração Militar ocorreu em face de expressa disposição da Lei nº 12.705/2012, que prescreve os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, verbis: 



    […]



    Tratando-se de limite etário para participação em concursos de ingresso como militar de carreira do Exército regulado na Lei nº 12.705/12, a restrição de máxima idade é de observância obrigatória. Ademais, consoante pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, reconheceu-se a exigência constitucional de uma lei que fixasse o limite de idade máxima para ingresso nas Forças Armadas, e, nesse diapasão, foram promulgadas as Leis nºs 12.704 e 12.705, ambas de 08/08/2012.



    […] 



    Observe-se que o autor nasceu em 23/11/1980 e o limite legal prevê idade máxima de 36 anos em 31 de dezembro do ano de matrícula no curso (no caso, 2020), o que afasta a alegação de que a diferença seria de poucos meses em relação à idade exigida no concurso, já que ele excede em 4 (quatro) anos o referencial etário estipulado por Lei e pelo Edital, sendo irrelevante, para esse efeito, o fato de ter prestado previamente serviço militar temporário. 



    […]



    Não se desconhece a existência de julgados do e. STF no sentido de que o limite máximo de idade para ingresso nas Forças Armadas não seria aplicável aos profissionais da saúde, por não exercerem atividade militar típica. A despeito disso, entendo que tal entendimento não deve prevalecer, não apenas porque os julgados foram exarados anteriormente à edição da Lei 12.464/2011, mas especialmente porquanto a súmula 683 do STF – principal fundamento dos aludidos precedentes –, salvo melhor juízo, não se aplicaria às seleções para ingresso nas Forças Armadas quando embasadas em Lei, e à vista da não-incidência do inciso XXX do artigo 7º da CF ao regime constitucional das Forças Armadas, a teor expresso do artigo 142, §3º, VIII, da Constituição Federal. 



    Nem se argumente que a fixação de limite etário nesta hipótese consubstanciaria critério arbitrário ou desproporcional. Primeiro, porque o requisito encontra-se assentado em Lei. Mas não só por isso. O r. diploma legal, em seu artigo 20, inciso V, já contemplou limites etários diferentes, a depender da especialidade e curso de formação do cargo pretendido, justamente em observância às especificidades de cada um dos ramos da Força Aérea. Daí porque, por exemplo, para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar, a exigência é de possuir no mínimo 14 e no máximo 19 anos de idade(alínea a) e para o Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica, a exigência é de não ter menos de 17 nem completar 23 anos de idade (alínea b); em um requisito intermediário, para o Curso de Graduação em Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, não completar 25 anos de idade (alínea c); e, para candidatos em relação aos quais já se exige curso de graduação completo, Curso de Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica, não completar 36 anos de idade (alínea d). Vale dizer, já há previsão de limite etário razoável e proporcionalmente majorado para os militares profissionais de saúde. 



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação das leis infraconstitucionais, bem como esbarraria nos enunciados 279 e 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital que levaram o Tribunal Regional Federal da 4ª Região àquela conclusão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator